Tribunal: STF
Processo: HC 69066
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-11
Data de publicação: 1992-12-11

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS".
          Morosidade   no   julgamento   de   embargos   infringentes
interposto apenas pelo co-réu. Constrangimento ilegal inexistente.
          Flagrante  forjado e impropriedade da condenação. Alegações
que implicam em reexame de prova. Inadequação da via escolhida.
          Ordem indeferida.::